Tribunal: TJDFT
Processo: 0735528-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735528-82.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RIAN LUCAS SOARES LIMA IMPETRANTE: GERALDO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado GERALDO DA SILVA em favor de RIAN LUCAS SOARES LIMA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Afirma que o paciente, antes de ser preso, exercia atividade laborativa lícita de Barbeiro, no Salão de Barbeiro do Nélio, localizado na SQS 513 Sul, é tecnicamente primário e tem residência fixa na cidade, nada havendo, até aqui, que desabone sua conduta, estando preenchidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória. Pede, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem do habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. RIAN LUCAS SOARES LIMA, ora paciente, e outros indivíduos foram presos em flagrante em 3/8/2023 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e a prisão foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC, a fim de garantir a ordem pública. Confira-se: 2. Da (des)necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Por outro lado, verifico que os fatos relatados neste procedimento se revestem de especial gravidade, considerando, pois, a elevada quantidade de droga apreendida, em tese, em poder dos autuados. Trata-se de mais de seis quilos de maconha, além de considerável quantidade de crack, o que indica, ao menos em tese e em uma análise perfunctória dos autos, que não se trata de pequena traficância ou de tráfico eventual. Portanto, na percepção deste Juízo, a gravidade concreta e elevada dos fatos justificam a decretação da prisão preventiva de todos os autuados. Além disso, faço registrar que os três autuados possuem antecedentes criminais por tráfico de droga. KEVEN possui condenação definitiva por tráfico (0729210-17.2022.8.07.0001, 4a Vara de Entorpecentes), com execução penal em curso em regime aberto. Além disso, ostenta passagem pela Vara da Infância por atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado e de tráfico de drogas, onde recebeu a medida socioeducativa de semiliberdade. GREGORY possui condenação definitiva por tráfico de drogas (0711680-34.2021.8.07.0001, 1a Vara de Entorpecentes), com execução penal em andamento, sem cumprimento da pena da pena até o presente momento. RIAN responde a ação penal por tráfico de drogas, com data do fato em 31/1/2023, perante a 2a Vara de Entorpecentes (0704961-65.2023.8.07.0001), tendo passado recentemente por audiência de custódia também neste Núcleo. Além disso, conforme ele mesmo declarou nesta assentada, também responde a outra ação penal por delito de igual natureza. Portanto, para além da gravidade concreta da conduta, entendo que a prisão preventiva também é necessária para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Saliento que os elementos constantes dos autos indicam, ao menos indiciariamente, a prática do delito de tráfico de drogas, e não de mero porte para consumo próprio. Análise mais profunda e definitiva acerca dessa circunstância deverá ser feita pelo Promotor e Juízo da causa, no momento oportuno. Acrescente-se, por fim, que o delito pelo qual os ora conduzidos restaram autuados é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GREGORY DIAS DOS SANTOS, filho de CLAUDIO COIMBRA DOS SANTOS e de ROSILANI DIAS DOS SANTOS, nascido em 13/03/1998; de KEVEN DANTAS DE SOUZA, filho de NADSON DANTAS DOS SANTOS MOUSINHO e de ROSILMA BATISTA DE SOUZA, nascido em 01/12/2002; e de RIAN LUCAS SOARES LIMA, filho de NÉLIO DE OLIVEIRA LIMA e de ANA MARIA SOARES LIMA, nascido em 27/03/2002. Confiro a esta decisão força de MANDADO DE PRISÃO, o qual deverá ser oportunamente cadastrado no BNMP, devendo a serventia do NAC adotar as providências pertinentes a esse respeito. Oficie-se à Polícia Militar do Estado de Goiás e ao Ministério Público do Estado de Goiás, para apuração das agressões relatadas pelos autuados, devendo o ofício ser instruído com cópia integral dos autos, inclusive gravação desta audiência. Oficie-se, ainda, à VEPERA e à VEPEMA, onde os autuados KEVEN e GREGORY, respectivamente, cumprem pena. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Consta dos autos que, a partir de denúncias de populares relatando o tráfico de drogas no Condomínio Residencial Mansões Paraíso, Conjunto O, lote 32, Gama/DF, policiais foram ao local e apreenderam grande quantidade de drogas: maconha (6580g, em 14 porções), maconha (72,19g em 3 porções), crack (239g, em 1 porção), haxixe (23,35g em 2 porções). Ademais, conforme consignado pela autoridade judicial do NAC, “RIAN responde a ação penal por tráfico de drogas, com data do fato em 31/1/2023, perante a 2a Vara de Entorpecentes (0704961-65.2023.8.07.0001), tendo passado recentemente por audiência de custódia também neste Núcleo. Além disso, conforme ele mesmo declarou nesta assentada, também responde a outra ação penal por delito de igual natureza”. Não há qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador